Tribunal: TJPA
Processo: 0803830-66.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803830-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO TAVARES FARIAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. FUNÇÃO DE "DISCIPLINA". TRIBUNAL DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SÚMULA 08 TJPA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Márcio Tavares Farias, preso em flagrante em janeiro de 2026 na Comarca de Anajás/PA.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a inexistência de crime e a ausência de indícios de autoria, baseando-se na retratação da suposta vítima em audiência de custódia.

Segundo a defesa, a vítima declarou que o paciente não estava envolvido na prática ilícita e que teria sido coagida por policiais para incriminá-lo inicialmente.

Assim, pleiteia a revogação da custódia por ausência de fundamentação idônea.

III. Razões de decidir

O Habeas Corpus não comporta o exame aprofundado de provas ou o sopesamento de versões conflitantes, o que deve ocorrer durante a instrução criminal.

Em contextos de atuação de facções criminosas, a mudança de versão da vítima deve ser analisada com reserva, dado o risco inerente de coação e ameaça.

A materialidade e os indícios de autoria repousam no flagrante
(Fumus comissi delicti e Periculum libertatis)
, que revelou o modus operandi de "tribunais do crime".

A custódia é necessária para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e vinculação estrutural ao Comando Vermelho; para a conveniência da instrução criminal, visando proteger a integridade de testemunhas; e para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme a Súmula nº 08 do TJPA, predicados favoráveis como primariedade e residência fixa não garantem a liberdade se os requisitos da preventiva estiverem presentes.

IV. Dispositivo e tese

A ordem foi conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva de Marcio Tavares Farias.

Tese:
A retratação da vítima em sede policial ou judicial, por si só, não autoriza a revogação da prisão preventiva quando há indícios de envolvimento com organização criminosa e necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes:
Artigos 312, 318, inciso VI, e 319, todos do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes: STJ - AgRg no HC: 833466 MT (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca); Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0803830-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: MÁRCIO TAVARES FARIAS

IMPETRANTE: PAULO NASCIMENTO TRINDADE JÚNIOR, ADVOGADO, OAB/PA 23.530, E, ALMIR CARDOSO RIBEIRO, ADVOGADO, OAB/PA 9.146,

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS

DAS COMARCAS DO INTERIOR.

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por impetrado por
PAULO NASCIMENTO TRINDADE JÚNIOR, OAB/PA 23.530, e, ALMIR CARDOSO RIBEIRO, OAB/PA 9.146
, em favor do
Paciente MARCIO TAVARES FARIAS
e tendo como
Autoridade Coatora,
o
Juízo da 1ª Vara de Juiz de Garantias da Comarca do Interior/Pa
.

O paciente foi preso em flagrante em janeiro de 2026 sob a acusação de ser o "disciplina" da organização criminosa
Comando Vermelho
em Anajás/PA. Segundo a narrativa acusatória inicial, ele estaria conduzindo
Rubens Coelho Marinho
para aplicar-lhe um castigo físico ("disciplina") devido a um roubo supostamente cometido por este.

A defesa, contudo, sustenta a
inexistência de crime
com base no depoimento da própria suposta vítima. Em audiência de custódia realizada nos autos do processo nº 0800010-02.2026.8.14.0077, Rubens declarou categoricamente que Márcio não estava envolvido em qualquer prática ilícita, afirmando que o paciente apenas passava pelo local no momento da abordagem. Além disso, Rubens denunciou ter sofrido
violência física e psicológica por parte dos policiais
e alegou ter sido coagido por eles para incriminar o paciente.

A prisão em flagrante ocorreu em
10/01/2026
. No dia seguinte,
11/01/2026
, o juízo de Anajás converteu a prisão em
preventiva
, fundamentando a decisão na gravidade concreta da conduta e no suposto vínculo com organização criminosa.

A defesa solicitou a revogação da preventiva em
14/01/2026
, apresentando documentos e as declarações da vítima. O Ministério Público manifestou-se contra o pedido, e em
30/01/2026
, o Juízo das Garantias manteve a custódia cautelar para garantir a ordem pública.

Diante da manutenção da prisão, os advogados impetraram o presente
Habeas Corpus
com pedido de liminar em
17/02/2026
.

Em
24/02/2026
, o Desembargador Relator
indeferiu a liminar.

O juízo de origem prestou informações em
25/02/2026
, esclarecendo a tramitação regular do feito.

Por fim, em
04/03/2026
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
, opinando pela manutenção da prisão preventiva.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
mandamus
preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual
conheço
da ordem.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A tese central da impetração reside na suposta prova de inocência decorrente da retratação da vítima Rubens Coelho Marinho em audiência judicial.

Ocorre que a via estreita do
Habeas Corpus
é inadequada para a análise aprofundada de elementos fático-probatórios e para o sopesamento de versões conflitantes.

A verificação da credibilidade da nova versão da vítima demanda instrução criminal completa, especialmente em contextos de suposta atuação de facção criminosa, onde coações e ameaças a testemunhas são riscos inerentes.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, este repousa nos indícios colhidos no flagrante, que apontam que o paciente, exercendo a função de
"disciplina" do Comando Vermelho
, conduzia a vítima a um "julgamento" paralelo para aplicação de castigos físicos violentos (disparos de arma de fogo nas mãos). Tal dinâmica revela a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
típico de tribunais do crime.

O
periculum libertatis
está devidamente fundamentado na necessidade de
garantia da ordem pública
. A vinculação estrutural do paciente com organização criminosa de alta periculosidade e a gravidade dos fatos (tentativa de punição violenta à revelia da lei estatal) justificam a manutenção do cárcere para impedir a reiteração delitiva e assegurar a paz social.

A organização do grupo, com papéis definidos para cada integrante, demonstra uma periculosidade social que excede o tipo penal comum, justificando a segregação cautelar.

Um dos pilares para a manutenção da prisão é o suposto envolvimento dos réus com a facção criminosa
Comando Vermelho
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA. OPERAÇÃO ARMADILLO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA DENOMINADA 'COMANDO VERMELHO'. GRAVIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado ao agravante consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art . 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, porquanto há fortes indícios de que ele, juntamente com outros, integrariam, em tese, organização criminosa, com divisão de tarefas, vinculada ao "Comando Vermelho", que foi surpreendida cavando um túnel de fuga, de aproximadamente 257 metros, direcionado à Penitenciária Central do Estado, onde estão presos os principais líderes da organização criminosa denominada "Comando Vermelho"; o paciente, a priori, é apontado como engenheiro civil de confiança de diversos líderes do 'Comando Vermelho' e o responsável por financia as escavações e realizar pagamentos para outros integrantes da organização, movimentando quantias exorbitantes de dinheiro (cerca de R$ 2 .500.000,00, no período de julho a setembro/2022). 5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 6. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do paciente possuir péssimos antecedentes criminais. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Ausente a comprovação dos requisitos previstos no inciso VI do artigo 318 do CPP, a prisão domiciliar não se afigura adequada. 9. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 833466 MT 2023/0216756-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2023)

A manutenção da custódia também é fundamentada pela
conveniência da instrução criminal,
sendo imprescindível para assegurar a integridade da vítima e das testemunhas.

As recentes declarações da vítima tentando eximir o indiciado devem ser analisadas com cautela, pois podem ser
fruto de intimidação ou influência direta da facção criminosa
da qual o acusado é apontado como integrante ativo. A liberdade do paciente representaria risco real à colheita de provas isenta de coações.

A segregação cautelar também se justifica pela
aplicação da lei penal,
pois a gravidade dos delitos imputados, cujas penas somadas ultrapassam o patamar de 04 anos, aliada à participação em facção criminosa, indica que a segregação é necessária para evitar a evasão do distrito da culpa e garantir a eficácia de eventual condenação futura.

Por fim, conforme sedimentado na
Súmula nº 08 deste E. Tribunal de Justiça
, qualidades pessoais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes frente ao risco concreto que a liberdade do agente representa para a comunidade local.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA ORDEM e DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva de MARCIO TAVARES FARIAS.

É como voto.

Belém (PA), data do sistema.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/06/2026